Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003386-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (IMPETRANTE), MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.298.511-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DR. AROM OLÍMPIO PEREIRA (IMPETRADO), LUIZ CARLOS FERREIRA JACINTO - CPF: 570.769.791-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO
PACIENTE: MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003386-72.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO
PACIENTE: MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em benefício de
MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Consta nos autos que o paciente fora preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

Narra a inicial que:

“Conforme se verifica nos autos, ao Indiciado foi negado o pedido de soltura do Paciente, pois foi determinado a fiança na quantia de R$ 2.500,00 pela autoridade policial, que foi aceita pelo Juiz Arom Olimpio Pereira da 3o Vara Criminal de Barra do Bugres-MT.

Reiterado o pedido de Liberdade Provisória sem fiança ou no máximo R$ 500,00 por petição analisada na audiência de custódia, esta foi negada, expondo a Autoridade Coatora que mantém sua decisão pelos mesmos fundamentos.

Sendo assim, expomos que realmente o Indiciado não tem condições de arcar com esta fiança, pois labora como pedreiro fazendo diárias, percebendo tão somente a quantia de R$ 1.200,00, tendo mulher e filho, residindo com seu genitor (Antonio Medeiro Corsino dos Santos e madrastra).

Sua mãe também passa por momentos difíceis, pois seu marido está com Câncer (doc. anexo).

Seu pai Antonio Medeiro Corsino ainda tem dívidas no cartão no patamar de R$ 500,00 (doc. anexo) e ainda paga aluguel de R$ 400,00 (doc.anexo).

Conforme comprovante de residência o endereço do Paciente é: Rua Minas Gerais, frente a Academia Tabajara, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres-MT – CEP:78390-000, sendo que esse endereço é a casa do genitor do Paciente, onde moram o (Paciente), com sua esposa, sua madrasta e demais pessoas.

Desta forma Excelências é louvável o não pagamento de fiança ou ao menos a diminuição para R$ 500,00, acrescido ao fato de que o genitor é deficiente, o que complica ainda mais a situação.”

Assim, sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança, estando preso desde o dia
21.2.2022,
apenas por não dispor do valor arbitrado, embora não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, independente do pagamento da fiança arbitrada ou sua redução, nos termos do art. 350 do Código Processo Penal. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 120019465).

O pedido de liminar foi
deferido
, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, ocasião que dispensei novas informações, id. 120236453.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 120811476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO
PACIENTE: MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...) A fiança, assim como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A fiança - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual permanece preso há mais de 15 dias apenas por não dispor do valor arbitrado, embora o próprio juízo reconheça a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia (STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017 e AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020).

Logo, não havendo justificativa concreta para a imposição da cautelar pecuniária e demonstrada a hipossuficiência do paciente Maycon Douglas Silva dos Santos,
defiro
a liminar pleiteada, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022